Tribunal: TJDFT
Processo: 0711159-95.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0711159-95.2022.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUCILIA LEITE DOS SANTOS RECORRIDO: NEON PAGAMENTOS S.A., BANCO VOTORANTIM S.A. DECISÃO Conforme teor da decisão de ID 41107048, a autora, ora recorrente, foi intimada para apresentar documentos que comprovassem a necessidade de gratuidade de justiça nos termos da Lei 1060/50. Contudo, conforme certidão de ID 41690603, tal prazo decorreu sem a apresentação da prova requisitada. Assim, reputo o recurso deserto nos termos do art. 1007 do CPC e indefiro o pleito recursal. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora